Tribunal: STF
Processo: HC 258172
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que, com fundamento na ausência de flagrante ilegalidade, negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de condenado por falsificação de documentos públicos e particulares (art. 297, caput, e art. 298 do CP). Sustenta-se a atipicidade da conduta em razão da ausência de uso efetivo dos materiais apreendidos, da suposta grosseira falsificação dos documentos e da configuração de meros atos preparatórios. Pede-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a atipicidade e absolver o paciente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria já julgada com trânsito em julgado; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na condenação por falsificação de documentos, a justificar a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O habeas corpus não se presta, ordinariamente, à rediscussão de condenação penal transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.



    A impetração não apresenta ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem de ofício, pois a condenação baseou-se em provas testemunhais, documentais e periciais robustas que confirmam a falsificação de documentos públicos e particulares.



    As instâncias ordinárias constataram que os documentos falsificados, especialmente as CNHs e os cartões magnéticos, não eram grosseiros, e sim dotados de aparência de autenticidade, com simulação de elementos de segurança compatíveis aos documentos legítimos.



    A consumação dos crimes de falsificação de documento público e particular independe da utilização efetiva dos documentos ou da ocorrência de resultado naturalístico, bastando a existência da falsificação material em si.



    Não se trata de meros atos preparatórios, pois a falsificação foi materialmente concretizada, conforme atestam laudos periciais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo desprovido.



    Tese de julgamento:



    O habeas corpus não é via adequada para rediscutir condenação penal transitada em julgado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.



    A falsificação de documentos públicos e particulares consuma-se com a simples elaboração ou modificação material do documento, sendo desnecessária sua utilização efetiva ou resultado naturalístico.



    Eventual divergência quanto à materialidade delitiva demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.